Tribunal: TJES
Processo: 5038441-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038441-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CARLOS MAGNO DRESCH
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. MILITAR ESTADUAL. RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO (LC 420/2007). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR (ART. 87 DA LEI 3.196/78). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO ACOLHIDA. TERMO INICIAL: DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VANTAGENS DE REGIMES DISTINTOS. RENÚNCIA EXPRESSA AO MODELO DE SOLDOS (§7º, ART. 17 DA LC 420/2007). VEDAÇÃO AO REGIME HÍBRIDO (TEMA 70 DO STF). JULGAMENTO DO PUIL Nº 1.249/2025 PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. TESE VINCULANTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O autor, Policial Militar inativo, ingressou com ação alegando ter sido transferido para a reserva remunerada em
14/11/2018
, contando com mais de 30 anos de serviço. Sustenta que, embora tenha optado pelo regime de remuneração por
subsídio
(LC 420/2007), possui direito adquirido à percepção de proventos calculados com base na graduação imediatamente superior (Capitão), conforme previsto no art. 48, II e art. 87 da Lei Estadual nº 3.196/78. Argumenta que a Lei do Subsídio não revogou tais prerrogativas estatutárias.

2. O juízo de primeiro grau rejeitou a prejudicial de prescrição, fixando o termo inicial na data do registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas (
15/03/2023
). No mérito, julgou
procedente
o pedido, entendendo que a opção pelo subsídio não exclui a aplicação do Estatuto dos Militares (Lei 3.196/78), e que o art. 17, §3º da LC 420/2007 não vincula o posto base do cálculo, devendo prevalecer a promoção automática para fins de inatividade.

3. O Estado do Espírito Santo e o IPAJM recorrem arguindo: Prescrição do Fundo de Direito: O prazo de 5 anos deve contar da data do afastamento (14/11/2018), estando a ação (proposta em 13/09/2024) fulminada pela prescrição. Vedação ao Regime Híbrido: Alegam que a opção pelo subsídio implica renúncia expressa ao regime de soldos (§7º, art. 17 da LC 420/2007). Invocam o Tema 70 do STF, que veda a conjugação de vantagens de regimes jurídicos distintos. Fato Novo: Informam a fixação de tese vinculante no PUIL nº 1.249/2025 pela Turma de Uniformização do TJ/ES, que veda a pretensão autoral para optantes do subsídio.

4. Assiste razão aos recorrentes. O STJ consolidou entendimento de que, em pedidos de revisão de ato de aposentadoria/reforma, o termo inicial é a data da passagem para a inatividade, e não a homologação pelo Tribunal de Contas. Tendo o autor se afastado em
14/11/2018
e ajuizado a demanda apenas em
13/09/2024
, operou-se a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

5. Ainda que superada a prescrição, a sentença merece reforma por contrariar o entendimento atual da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do TJES.

6. A Lei Complementar nº 420/2007 estabelece regras próprias para o cálculo de proventos de inatividade baseadas no posto ocupado na data da passagem para a reserva. O art. 17, §7º da referida lei é taxativo ao prever que a opção pelo subsídio implica
renúncia
ao modelo de soldos e suas vantagens.

7. Recentemente, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do TJES, no julgamento do
PUIL nº 1.249/2025
, fixou tese vinculante: "A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando [...] o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior [...]".

8. Admitir o pedido autoral configuraria a criação de um
regime jurídico híbrido
, o que é expressamente vedado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 70 de Repercussão Geral
.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
ACOLHER A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC)
.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)